Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargante para que seu advogado esclareça a oposição dos embargos em nome de quem não participou da lide. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, terça-feira, 17 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905